Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. VIA ELEITA ADEQUADA. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. EXERCÍCIOS ANTERIORES. FONTES DE RECURSOS DISTINTAS. PROVA DA PRETERIÇÃO. CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA. INOCORRÊNCIA.

1. O mandado de segurança é via eleita adequada para discutir obediência à ordem cronológica de pagamento, haja vista não se confundir com meio processual substitutivo de ação de cobrança.
2. O orçamento público é executado de acordo com a lei orçamentária anual. Dessa forma, as dívidas que ultrapassam o exercício financeiro são incluídas em pagamentos de “exercícios anteriores”. Assim, possuem fontes de recursos e classificação por unidade de pagamento distintas e apartadas do orçamento anual convencional.
3. A prova pré-constituída quanto à ordem de preterição deve ser feita em relação à categoria orçamentária respectiva.
4. Ordem denegada.